Tribunal: CARF
Processo: 13706.002498/2003-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.002498/2003-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.793 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
EVEREST RIO HOTEL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
RECURSO VOLUNTÁRIO APRESENTADO A DESTEMPO. NÃO
CONHECIMENTO.
Recurso Voluntário apresentado intempestivamente, após o prazo legal, não
deve ser conhecido.
Recurso Voluntário Não Conhecido
Crédito Tributário Mantido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(Presidente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira e Ari Vendramini (Relator)
Relatório
1.

Adoto por economia processual e por bem descrever os fatos presentes nos autos,
os dizeres do relatório que compõe o Acórdão DRJ/BELEM, aqui combatido :

Trata-se o processo de Auto de Infração no 0029947 de COFINS,
fls 14, referente aos períodos de apuração de abril, maio e junho
de 1998 que exige o recolhimento de R$ 37.278,41 de
contribuição e R$ 27.958,13 de multa de lançamento de ofício,
além
dos
encargos
legais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.002498/2003-09
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.793 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.002498/2003-09

Em consulta à “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal –
COFINS/1998”, fl. 15, verifica-se que a autuação é resultante da
falta de recolhimento ou pagamento do principal, declaração
inexata, apurada em auditoria interna de DCTF. O anexo –
“Demonstrativo dos Créditos Vinculados não confirmados do Auto
de
Infração”,
fls.
16,
informa que o processo judicial 92.22590-0 não foi comprovado.
Regularmente intimada, com ciência do lançamento por via postal,
ocorrida em 18 de agosto de 2003, conforme AR de fl. 25, a
interessada apresentou, em 05 de setembro de 2003, a impugnação
de
fls.
04/05,
na
qual
alega
em
síntese
que:
“É de se observar que o contribuinte, obedecendo aos preceitos
legais,
apresentou corretamente a DCTF referente ao 2° trimestre/98,
conforme Recibo de Entrega, indicando os créditos tributários do
período.
Tendo movido ação por considerar indevida, tem essa contribuição
exigibilidade suspensa, motivo pelo qual procedeu ao depósito
judicial desses valores fundamentado no processo n° 92.225900,
conforme Guias de Depósito à Ordem da Justiça Federal, a saber:
Guia de Depósito Judicial n° 825535 R$14.218,68 (anexo 1)
Guia de Depósito Judicial n° 817992 R$14.218,68 (anexo 2)
Guia de Depósito Judicial n° 171404 R$14.218,68 (anexo 3)”
Anexa aos autos as Guias de Depósitos Judiciais e por fim, requer
seja cancelado o Auto de Infração por ser improcedente.
Foi requerida a realização de diligência (fls. 30/33) no sentido de
solicitar à Unidade Proceder a análise dos documentos anexados
aos autos nos termos da Nota Técnica Conjunta Corac/Cofis/Cosit
no 32 de 19.02.2002.
Em resposta, a DRF/Rio de Janeiro expediu a Informação de fls.
84/85:
“....
Quanto a suficiência dos valores depositados para garantir a
suspensão da exigibilidade da exação nos termos do art. 151, II, do
CTN., temos (conforme demostrativo de fl. 66):

.
.
.

Em consultas aos sítios do poder judiciário, constatamos que o
contribuinte em epígrafe é uma das partes do processo 92.22590-0
(conforme fl. 67) que tem por objeto valores cobrados da COFINS
(deduções da base de cálculo). Tal ação judicial transitou em
julgado no STJ em 16/09/2009 e foi baixado a instância inferior,
após não conhecimento do Recurso Especial 1.058.908 interposto
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.793 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.002498/2003-09

pelo
contribuinte (fl.73).
Atualmente a ação judicial 92.22590-0 encontram-se na 14a. Vara
Federal do Rio de Janeiro (fls.69/72), todavia foi despachado pelo
juiz responsável sobre a conversão dos depósitos em renda da
União (não há despachos nesse sentido nos documentos de
consulta
pública).
Os
depósitos
Judiciais,
como
dito
anteriormente, permanecem a disposição do Poder Judiciário (fl.
65).
Considerando o acima exposto, ficou demostramos a existência de
depósitos judiciais efetuados no curso da ação 92.22590-0, na qual
o contribuinte em epígrafe é parte. Nota-se que nos PA's 05/1998 e
06/1998 os valores foram recolhidos a menor. Salientamos que os
depósitos ainda não foram transformados em pagamento
definitivo..”
Cientificada do despacho proferido pela DRF/Rio de Janeiro, em
31 de maio de 2015, a empresa não apresentou manifestação.
É o relatório

2.

Analisando tais razões e documentos, a DRJ/BELÉM assim ementou o
Acórdão no 01-32.164, exarado por sua 3a Turma :

ASSUNTO:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
DEPÓSITO. MONTANTE NÃO INTEGRAL. MULTA DE OFÍCIO.
JUROS DE MORA.
O que impede o lançamento de multa de ofício e de juros de mora é o
depósito integral do montante exigível.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

3.

Irresignada, a impugnante apresentou recurso voluntário, com as seguintes
razões :

1- TEMPESTIVIDADE
- conforme pode ser visto em anexo, a recorrente recebeu o Aviso
de Recebimento em 03/03/2016 (quinta-feira), com isso, o prazo
para a interposição do presente Recurso Voluntário findou-se em
02/04/2016 (sábado), conforme art. 5o do Decreto no 70.235/72,
prorrogando-se para o dia 04/04/2016 (segunda-feira).
Acontece que, conforme pode ser visto no anexo, no dia
04/04/2016 (segunda-feira) em que foi tentado o protocolo
eletrônico do presente Recurso Voluntário o link “ Processos
Digitais (e-processo)” do e-CAC da Receita Federal não estava
funcionando, assim, como preconiza o § 2o do artigo 7o do Decreto
no 8539/2015, o prazo em referência se prorrogou para o dia
05/04/2015, motivo pelo qual se denota a absoluta tempestividade
da peça.

II – PRELIMINAR (PRESCRIÇÃO)
III – DOS FATOS
IV – DO DIREITO
IV.1 – DO PA 05/1998
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.793 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.002498/2003-09

IV.2 – DO PA 06/1998
IV.3 – DA INSUBSISTÊNCIA DA COBRANÇA DE TODO O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO
V - CONCLUSÃO

4.

Assim me vieram distribuídos os presentes autos.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
5.

Verifica-se que o recebimento do Aviso de Recebimento, contendo o texto
do Acórdão DRJ/BELEM se deu em 03/03/2016.

6.

A própria recorrente afirma que apresentou seu recurso voluntário
intempestivamente, em 05/04/2016, o que se confirma pela tela TERMO DE SOLICITAÇÃO
DE JUNTADA constante destes autos.

Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.793 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.002498/2003-09

7.

Portanto, o prazo para apresentação do recurso voluntário expirou em 02/04/2016,
um sábado, sendo prorrogado para segunda-feira, dia 04/04/2016, conforme regra estabelecida
nos artigos 5o e seu parágrafo único c/c seu artigo 33 :

Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o
dia do início e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de
expediente normal no órgão em que corra o processo ou deva ser
praticado o ato.
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial,
com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da
decisão.

8.

A recorrente junta ao seu recurso telas onde alega que o e-CAC da Secretaria da
Receita Federal não estava funcionando no dia 04/04/2016, quando tentou acessá-lo para juntar
o seu recurso voluntário.

9.

Entendo não prosperar esta afirmação, pois deveria estar acompanhada de
documento emitido pela Secretaria da Receita Federal atestando tal condição, pois a tela
apresentada não pode ter este condão.

10.

Quanto á citação do § 2o do artigo 7o do Decreto no 8.539/2015, vejamos como
este está disposto :

Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.793 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.002498/2003-09

Art. 7o Os atos processuais em meio eletrônico consideram-se
realizados no dia e na hora do recebimento pelo sistema
informatizado de gestão de processo administrativo eletrônico do
órgão ou da entidade, o qual deverá fornecer recibo eletrônico de
protocolo que os identifique.
§ 1 o Quando o ato processual tiver que ser praticado em
determinado prazo, por meio eletrônico, serão considerados
tempestivos os efetivados, salvo disposição em contrário, até as
vinte e três horas e cinquenta e nove minutos do último dia do
prazo, no horário oficial de Brasília.
§ 2 o Na hipótese prevista no § 1 o , se o sistema informatizado de
gestão de processo administrativo eletrônico do órgão ou entidade
se tornar indisponível por motivo técnico, o prazo fica
automaticamente prorrogado até as vinte e três horas e cinquenta e
nove minutos do primeiro dia útil seguinte ao da resolução do
problema.
11.

Desta forma, deveria ter a recorrente comprovado que houve um problema técnico
no e-CAC, providenciando um documento emitido pela Secretaria da Receita Federal atestando
o problema técnico, pois a mera juntada da tela não atesta tal condição.

12.

Portanto, o recurso voluntário é intempestivo, não podendo ser conhecido.

Conclusão

13.

Não conheço do recurso voluntário, por intempestivo.

É o meu voto
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital